Tribunal: TJMT
Processo: 1027620-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027620-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO), MARIA NEIDE DE ARAUJO MARIANO - CPF: 012.442.121-05 (AGRAVANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), JAIR APARECIDO ZUCOLATO - CPF: 413.626.599-91 (AGRAVADO), KELY DIAS SILVA - CPF: 005.174.721-98 (AGRAVADO), NILSON MENDONCA DE ARAUJO - CPF: 615.607.311-68 (AGRAVADO), CLEBISLEY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 722.906.331-00 (AGRAVADO), ANA LUIZA MARIA DE ARAUJO - CPF: 304.183.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AVERBAÇÃO INFORMATIVA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA INCAPAZ. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL E DA UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO FINAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para averbação de ação anulatória de negócio jurídico na matrícula de imóvel rural.

2. A agravante aduz que à época que o bem foi alienado era incapaz e que o negócio jurídico foi realizado sem seu consentimento.

II. Questão em discussão

3. Requisitos legais para averbação da ação anulatória na matrícula do imóvel, como forma de publicidade e preservação da utilidade da decisão judicial.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito decorre de elementos que indicam incapacidade civil da agravante à época da alienação, como laudo médico, reconhecimento da incapacidade da autora pela Previdência Social para concessão do BPC/LOAS e deferimento da curatela provisória.

5. O perigo de dano está no risco de alienação do bem a terceiros de boa-fé, comprometendo a efetividade da tutela e a segurança jurídica.

6. A averbação tem caráter informativo e busca preservar terceiros de boa-fé e prevenir fraudes, sendo medida proporcional e cautelarmente adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Admite-se a averbação informativa da ação anulatória na matrícula do imóvel para preservar a eficácia da decisão, desde que presentes indícios de direito e risco de prejuízo, mesmo antes da citação, com contraditório diferido”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301; L. nº 6.015/1973, art. 167, II, item 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT, EDcl 0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA NEIDE DE ARAÚJO MARIANO, assistida por ANA LUIZA MARIA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, na Ação anulatória de negócio jurídico nº 1000544-33.2025.8.11.0027, promovida por MARIA NEIDE DE ARAÚJO MARIANO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada destinado à averbação da ação na matrícula do imóvel, medida que visa obstar a alienação, doação ou a celebração de qualquer negócio jurídico. Ademais, determinou-se a designação de audiência de conciliação, bem como a citação dos réus (id. 307293857)

A agravante alega que o pedido destinado à averbação da ação na matrícula do imóvel é necessária para resguardar a utilidade do processo e evitar eventual alienação a terceiros de boa-fé. Sustenta que a decisão carece de fundamentação e ignora os elementos probatórios constantes dos autos, suficientes, em cognição sumária, para evidenciar a plausibilidade do direito e o risco de dano.

Aduz a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de fração ideal de imóvel rural na Fazenda Retirinho, apontando sua incapacidade civil à época da alienação, ausência de recebimento de valores e vício de consentimento, além de indícios de conluio entre os agravados, com movimentações financeiras suspeitas.

Requer o provimento do agravo com a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a averbação da ação anulatória de negócio jurídico às margens da matrícula nº 5423, registro 06, livro 02. CNM: 063545.2.0005423-52, no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, de uma fração ideal de 140,00has (id. 307290367).

A tutela recursal foi deferida para determinar a averbação informativa da presente demanda na matrícula nº 5423, registro 06, livro 02, CNM: 063545.2.0005423-52, no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Itiquira/MT, com o objetivo de resguardar a eficácia da futura decisão judicial e prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé (id.

307479369).

Os agravados, embora intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões (id’s. 331008878, 331019851 e

342070857).

A Procuradoria da Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 343435899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à averbação da propositura da ação anulatória na matrícula n.º 5.423, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT, para conferir publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência da demanda e prevenir a realização de atos de disposição sobre o imóvel, como alienação ou doação.

Depreende-se dos autos de origem que a agravante, após o falecimento de seu genitor em 29/11/2021, tornou-se herdeira de 25% de imóvel rural com área total de 916,7001 hectares, matriculado sob o n.º 5.423, cota essa avaliada, em 30 de abril de 2023, em R$ 918.000,00 (id. 307297897, p. 36 e 54).

Posteriormente, em junho de 2024, laudo emitido por médico neurocirurgião atestou que a agravante é portadora de doença congênita com prejuízo cognitivo e tetraplegia espástica (id. 307297897, p. 37) e, em março de 2025, o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões, da Comarca de Rondonópolis, deferiu a curatela provisória em seu favor, nomeando como tutora Ana Maria Luiza de Araújo.

Ocorre que, no interregno entre o diagnóstico da enfermidade e o deferimento da curatela provisória,

Jair Aparecido Zucolato, Kely Dias Silva, Nilson Mendonça de Araujo e Clebisley de Oliveira Lins, promoveram a alienação de área correspondente a 140 hectares, pertencente à agravante, em fevereiro de 2025, período em que esta já se encontrava civilmente incapaz.

Os réus atuaram, simultaneamente, como comprador, vendedor e testemunhas na negociação do imóvel matriculado sob o nº 5.423. Jair Aparecido figurou inicialmente como comprador e, posteriormente, como vendedor em favor de Clebisley , ao passo que Kely e Nilson subscreveram o instrumento na qualidade de testemunhas do negócio jurídico.

Conforme sua narrativa, a transação teria ocorrido sem o recebimento de qualquer valor e sem a devida manifestação de vontade, havendo, ainda, indícios de conluio entre os agravados, revelados por movimentações financeiras atípicas.

Nesta fase, não é dado ao julgador exaurir o mérito da controvérsia, especialmente quanto à qualificação jurídica do negócio que pretende a nulidade.

Para fins de tutela de urgência, impõe-se a observância dos critérios art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo no laudo subscrito por médico neurocirurgião, que atesta ser a agravante portadora de doença congênita com comprometimento cognitivo, no extrato previdenciário que comprova sua condição de beneficiária do Benefício de Prestação Continuada com Deficiência (BPC/LOAS) e na decisão que lhe concedeu curatela provisória.

Esses elementos, à luz da cognição sumária, conferem verossimilhança às alegações e justificam a necessidade de averbação da existência da Ação anulatória na matrícula do imóvel sob n.º 5.423.

O perigo de dano também se mostra presente, na medida em que a ausência de averbação da ação anulatória na matrícula do imóvel compromete a eficácia da tutela jurisdicional perseguida, ao permitir a eventual alienação do bem a terceiros de boa-fé.

Essa circunstância enseja risco concreto de prejuízos de difícil reparação, além de potencial instabilidade jurídica quanto à titularidade do bem.

A medida de averbação possui caráter cautelar e finalidade informativa, não gerando restrição ao direito de propriedade ou à disponibilidade do bem, tampouco implica constrição judicial.

Trata-se de medida proporcional e adequada para resguardar a eficácia da futura decisão, prevenindo o perecimento do direito em litígio.

Assim, preenchidos os requisitos legais, mostra-se de rigor o deferimento da tutela de urgência recursal.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta eg. Corte de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE CORRETAGEM. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INFORMAÇÃO REGISTRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação de arbitramento e cobrança de corretagem nas matrículas de dois imóveis negociados, cuja intermediação teria sido realizada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com o fim de averbar, a título informativo, a existência de ação judicial relativa à cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis supostamente intermediados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, com base no art. 167, II, item 12, da L. nº 6.015/1973, como medida de publicidade registral, desde que presentes indícios da relação jurídica.

4. A tutela de urgência requerida não possui caráter constritivo ou impeditivo de disposição dos bens, tratando-se de medida meramente informativa, reversível e compatível com o poder geral de cautela.

5. A existência de ata notarial e outros elementos nos autos é suficiente, em sede de cognição sumária, para indicar plausibilidade jurídica e risco de dano à efetividade do provimento final, diante da possibilidade de alienação dos bens litigiosos sem o conhecimento de terceiros.

6. A ausência de angularização da relação processual de origem não impede o julgamento do recurso, ante a legalidade do contraditório diferido, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis descritos na inicial.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a averbação da existência de ação de cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis objeto da demanda, como medida de publicidade registral e preservação da utilidade do provimento jurisdicional, quando presentes indícios da intermediação imobiliária e risco de frustração da execução.”

“2. A tutela provisória de natureza informativa pode ser concedida mesmo antes da citação dos réus, nos termos do art. 301 do CPC, sendo legítima a adoção do contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; L. nº 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT, EDcl 0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

(TJMT, N.U 1028816-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Por fim, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, destacando que a averbação da ação anulatória na matrícula nº 5423 tem natureza conservativa, assegura publicidade à lide e preserva o resultado útil do processo, sem impor restrição absoluta ao direito de propriedade.

Portanto, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para determinar a averbação da existência da Ação anulatória n. 1000544-33.2025.8.11.0027 na matrícula nº 5423, registro 06, livro 02, CNM: 063545.2.0005423-52, no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Itiquira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026